Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. OBSERVADO O PROCEDIMENTO PRÓPRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ARTIGO 28, §5o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DE PREJUÍZO CAUSADO A CONSUMIDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil prevê o procedimento para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a formação de autos apartados.

1.1. No caso dos autos, não obstante o processamento ter ocorrido nos autos do próprio cumprimento de sentença, verifica-se que o procedimento atingiu a finalidade, de oportunizar à parte contrária o direito à ampla defesa e ao contraditório. Assim, em homenagem à economia e celeridade processuais, incabível a declaração de nulidade do procedimento com fundamento em simples questão formal. Preliminar rejeitada.

2. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro.

3. Ao contrário do Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor em seu artigo 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.

4. No caso dos autos, resta demonstrado o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à agravada, caracterizado pelas várias e infrutíferas diligências efetuadas a fim de localizar bens penhoráveis, além da desconstituição da penhora dos diversos imóveis constritos em razão de não mais integrarem o patrimônio da agravante. Presentes, portanto, os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.